Tribunal: STJ
Processo: 5686925-74.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860786 - GO (2025/0053533-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLAUDIA CAROLINA FARIAS BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor
estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua
reavaliação em recurso especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f9634fe-e4c0-41b4-8d1d-e8424a4423f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860786 - GO (2025/0053533-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLAUDIA CAROLINA FARIAS BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor
estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua
reavaliação em recurso especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLÁUDIA CAROLINA FARIAS
BARBOSA contra decisão singular de minha lavra que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por entender que a análise da controvérsia demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 7/STJ, pois a
controvérsia possui enfoque eminentemente jurídico, sendo desnecessário o reexame
de provas. Sustenta que a redução do valor da indenização por danos morais de R$
4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) é ínfima e desproporcional,
violando o art. 944 do Código Civil.
Impugnação ao agravo interno às fls. 555-559.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51027460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:13
Código de Controle do Documento: f6a07db8-f627-46b3-8ac0-39558d268b34

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c
pedido de tutela de urgência ajuizada pela agravante, CLÁUDIA CAROLINA FARIAS
BARBOSA, em desfavor do agravado, BANCO BRADESCO S/A. Narrou a agravante
que, por residir em Portugal, constituiu sua genitora como procuradora para
movimentar sua conta bancária no Brasil. Alega que, mesmo após atender às
exigências do banco, a conta permaneceu bloqueada, impedindo o acesso aos valores
depositados. Requereu a liberação do acesso à conta e a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o
banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além
de confirmar a tutela de urgência para liberar o acesso à conta.
O Tribunal de origem, em sede de apelação, reduziu o valor da indenização
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que o montante fixado na
sentença era excessivo, devendo ser ajustado aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Como constou na decisão agravada, a análise da pretensão do
recurso quanto à majoração do valor da indenização por danos morais encontra óbice
na Súmula 7/STJ, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
especialmente no que tange à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto.
Além disso, entendo que a quantia fixada não é irrisória, o que não permite o
afastamento da mencionada Súmula, assim como pacificado por este STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:13
Código de Controle do Documento: f6a07db8-f627-46b3-8ac0-39558d268b34

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.860.786 / GO
Número Registro: 2025/0053533-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
568692574 56869257420238090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA CAROLINA FARIAS BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIA CAROLINA FARIAS BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
Documento eletrônico VDA51386946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:36
Código de Controle do Documento: 8e109258-1759-4eb9-a31d-d236f3d10581

THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:36
Código de Controle do Documento: 8e109258-1759-4eb9-a31d-d236f3d10581